Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710794-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte impetrante tomou ciência do teor do despacho de ID Num. 34274479, contudo ofertou petição a qual não corresponde à determinação de emenda antes proferida (ID Num. 34408146). Tal incompatibilidade da referida petição com o teor do pronunciamento judicial anterior foi, inclusive, reconhecido pela própria impetrante, que confirmara o erro no protocolo (ID Num. 34408150). Na sequência, a impetrante permaneceu sem apresentar a correta emenda à inicial determinada. Dessa forma, não cumprida a diligência determinada até aqui, mas tendo em vista que o prazo concedido no despacho de ID Num. 34274479 ainda permanece em aberto, aguarde-se, em cartório, o fim do lapso temporal concedido, cujo restante ainda pode ser aproveitado pela impetrante para cumprimento da determinação de emenda à inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 15:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora